Tribunal: TCU
Processo: 006.643/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3069/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.643/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Chaves Alberto (XXX.942.046-XX); Andre dos Santos Brilhante (XXX.273.077-XX); Antonio Cesar Abbud (XXX.607.587-XX); Dirceu Rogerio Cadena de Melo Filho (XXX.849.894-XX); Graziele Ferreira dos Anjos (XXX.788.067-XX); Helio Moreira de Azevedo (XXX.443.317-XX); Jenniffer de Paula Oliveira Bello (XXX.925.197-XX); Juan Guillermo Lazo Lazo (XXX.752.927-XX); Orlando de Araujo (XXX.992.457-XX); Paulo Henrique Pinho de Oliveira (XXX.504.967-XX); Paulo Victor de Souza Borges (XXX.012.217-XX); Renee Louise Gisele da Silva Maia (XXX.998.667-XX); Ricardo Guimaraes de Almeida (XXX.918.077-XX); Rodrigo de Azeredo Fernandes (XXX.401.197-XX); Sahid Almeida (XXX.214.387-XX); Samuel Oliveira de Almeida (XXX.979.546-XX); Teodomiro Firmo (XXX.165.677-XX); Thayane Vicente Vam de Berg (XXX.590.317-XX); Valeria Alves de Freitas Werneck (XXX.342.237-XX); Viviane Marinho Guimaraes de Moraes (XXX.290.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.